Tribunal: TJES
Processo: 5025854-93.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025854-93.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A.
RECORRIDO: RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025854-93.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO ITAU BBA S.A.
RECORRIDO:
FLORISVALDO FRANCISCO DOS SANTOS e RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Isto posto, CONFIRMO a liminar concedida no ID. 19273414 e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: I - DECLARAR a nulidade dos contratos n. 636480429 e n. 634980375, e reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como determinar que as requeridas cessem os descontos no benefício do requerente; II - CONDENAR as requeridas, solidariamente, à restituição da importância de R$2.821,00 (dois mil oitocentos e vinte um reais) ao autor, sem prejuízo de eventuais descontos realizados após o deferimento da tutela de id. 19273414, com correção monetária desde cada desembolso e juros a contar da citação; III - CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e monetária a contar do arbitramento. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto formulado por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. para que realize a compensação de apenas R$ 275,22 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos) com os valores que deverão ser pagos, com correção monetária desde a transferência e juros a contar do ajuizamento da ação. Em tempo, DETERMINO a retificação do polo passivo da demanda, para que conste como segunda requerida BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., inscrito no CNPJ sob o n.33.885.724/0001-19, haja vista o mero equívoco na indicação do autor, o que não resulta em nenhum prejuízo. Por fim, com o trânsito em julgado, DETERMINO a expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para que cesse definitivamente os descontos relativos aos contratos nº 636480429 e nº 634980375, realizados pelas requeridas RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA, BANCO ITAU BBA S.A, sob pena de responsabilidade, nos benefícios do autor sob n. 028.818.821-7 e 147.393.004-6, cujo CPF é o de n. 489.520.957-15.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. PARA TANTO, ALEGA QUE O AUTOR FIRMOU, DE FORMA VOLUNTÁRIA E REGULAR, ATRAVÉS DE SUA ASSINATURA ELETRÔNICA E
SELFIE
, O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, TENDO RECEBIDO, A TAL TÍTULO, OS VALORES EM SUA CONTA BANCÁRIA. SUSTENTA QUE O AUTOR OPTOU POR NEGOCIAR OS VALORES COM UM TERCEIRO QUE NÃO GUARDA VÍNCULO ALGUM COM A INSTITUIÇÃO RECORRENTE, DE MODO QUE NÃO PODE SE RESPONSABILIZAR POR TAL EVENTO. COM BASE EM TAIS MOTIVOS, ASSEVERA QUE NÃO HÁ QUALQUER ILÍCITO, TAMPOUCO DANO MORAL E, CASO SEJA OUTRO O ENTENDIMENTO, QUE SEJA ARBITRADO EM MENOR PATAMAR.
(3).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. ASSIM, É CORRETA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INSTRUMENTO E O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, DE MODO QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS PERANTE O ÓRGÃO PAGADOR DA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS, SEM PREJUÍZO À COMPENSAÇÃO DA QUANTIA MENCIONADA NO ATO SENTENCIAL. DE IGUAL MODO, ESTÁ ADEQUADO E PROPORCIONAL O VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DEIXA-SE DE CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, UMA VEZ QUE A PARTE CONTRÁRIA NÃO ESTÁ AMPARADA POR ADVOGADO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)